Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017927-18.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME
RECORRIDO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81126040) interposto por MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 68446495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PRORROGOU O ‘SATY PERIOD’, FICANDO IMPEDIDA A EXPROPRIAÇÃO DOS BENS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR - NÃO SUJEIÇÃO AO CONCURSO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3o DA LEI No 11.101/05 – ESSENCIALIDADE AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
Tratando-se de crédito garantido por alienação fiduciária de bens móveis, o credor tem a posse e a propriedade resolúvel da garantia (podendo exercer todos os poderes de proprietário) e exatamente por isso não tem obrigação de habilitar seu crédito juntamente com os demais na recuperação judicial ou na falência, pois pela própria dicção do artigo 49, § 3o, tal não sofre os efeitos desses dois institutos que regem a insolvência empresarial.
Lado outro, não merece prosperar os argumentos trazidos pela empresa recorrida de que deve ser considerada a essencialidade dos bens à sua atividade econômica, primeiro, porque o credor agravante tem a posse e a propriedade resolúvel do bem; segundo, porque restou demonstrado que os bens não estavam sendo utilizados.
Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, ‘apesar de os bens inicialmente serem essenciais para a atividade da empresa, considerando o que foi relatado pelos Oficiais de Justiça, que são dotados de fé pública, constata-se que a maioria dos veículos foi encontrada sem utilização, tendo em vista que estava em péssimo estado, necessitando de guincho para o transporte, demonstrando, assim, que não são mais essenciais para a atividade empresarial’.”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017927-18.2019.8.11.0000, Relator: Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, p. 15/12/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 72928460), estes foram rejeitados no acórdão id 78971481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no. 54308-55.2015.811.0041 - Código: 1067489, que autorizou, em caráter excepcional, com fundamento no art. 47, da Lei 11.101/05, a extensão do chamado “stay period”, até a homologação do plano de recuperação judicial.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do processo executivo promovido em face da então agravada, ora recorrente. (id 68446495 - p. 6)
A recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não foram observados a essencialidade dos bens, reconhecidos na Ação de Recuperação Judicial pelo Juízo Universal, visto que os bens são utilizados diariamente na manutenção da atividade empresarial da Recorrente e ainda, será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial”.
Afirma que “no presente caso, os bens móveis dado em garantia, é utilizado diariamente na atividade empresarial da Recorrente, visando exclusivamente o soerguimento da empresa, como podemos observar no próprio Laudo de Ativos apresentado juntamente com o Plano de Recuperação Judicial a comunidade de credores”. (sic)
Suscita afronta ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso em relação ao ponto nodal trazido em tela acerca da utilização e essencialidade dos bens (caminhões) que se confundem com a atividade fim da empresa recuperanda (transporte), bem como quanto aos relatórios de viagens colacionados na petição de (id 62473073).
Assevera, ainda, que “não bastasse a omissão acima apontada (acerca dos relatórios de viagens), que levaria a inexorável conclusão diversa, há de se verificar a patente omissão quanto ao princípio da preservação da empresa, hasteado por diversas vezes ao longo do recurso, porém em nenhum momento mencionado nas decisões proferidas”.
Recurso tempestivo (id 81647953) e preparado (id 81930956).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 82993492.
Contrarrazões no id 85466478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou: a) a utilização e essencialidade dos bens (caminhões) que se confundem com a atividade fim da empresa; b) os relatórios de viagens colacionados na petição de (id 62473073); e c) o princípio da preservação da empresa, hasteado por diversas vezes ao longo do recurso.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Aduz a Embargante que na petição de ID 62473073 demonstrou que os veículos eram utilizados para a atividade-fim da empresa, bem como estavam em manutenção em razão de viagens realizadas
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ocorre que a certidão do Sr. Oficial de Justiça e as fotos acostadas aos autos indicam o total abandono e estado de depredação em que se encontram os bens, inclusive com a falta de diversos itens, a ponto de somente serem retirados por guincho.
Essas informações, por si só, já afastam a alegada tese de essencialidade ou de que estavam em manutenção”. (id 78971481 - p. 3-4)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, está amparada na assertiva de que “não foram observados a essencialidade dos bens, reconhecidos na Ação de Recuperação Judicial pelo Juízo Universal, visto que os bens são utilizados diariamente na manutenção da atividade empresarial da Recorrente e ainda, será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “os bens alienados fiduciariamente pelo Agravante ao agravado não são essenciais para a recuperanda, até porque, se assim fosse, não estariam abandonados e sem manutenção”. (id 68446495 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“(...)
2. A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem registra que o intuito da criação do instituto da recuperação judicial, previsto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, é propiciar ao devedor a superação das dificuldades econômicas e evitar reflexos prejudiciais nos âmbitos sociais e econômicos que o encerramento seria capaz de causar.
Outrossim, de acordo com o art. 49, § 3o, é vedada a retirada de bens do devedor apenas durante os 180 dias caracterizados, como o período de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, do mesmo diploma legal.
2.1 Acrescenta que, no caso dos autos, além de já ter transcorrido o período de suspensão, e sublinhando a mora das recorrentes, não há como se obstar a reintegração de posse dos bens objeto de arrendamento mercantil, considerando a notícia de que parte destes foram vendidos com aprovação judicial, o que lhes retira o caráter de bens essenciais à atividade das empresas recorridas.
2.2 Em que pese a existência de jurisprudência desta Corte, no sentido de considerar viável a possibilidade de prorrogação do período de suspensão das ações e execuções, é certo que tal provimento se dá de forma excepcional, ou seja, deve ser demonstrada a necessidade de preservação da função social da empresa.
(...)
2.3 Como dito, na hipótese em apreço, o Sodalício Estadual consignou expressamente que não havia porque obstar a reintegração de posse dos bens objeto desta demanda, posto que, além de já ter transcorrido o prazo de suspensão, tais bens não são essenciais à atividade empresarial das recorridas.
A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte”. (AREsp 1329730/RS, Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator, 04/09/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.